Tribunal: TJES
Processo: 0013045-69.2001.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013045-69.2001.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NELSON MOREIRA JUNIOR
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013045-69.2001.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: NELSON MOREIRA JUNIOR

Advogado do(a) RECORRIDO: NELSON MOREIRA JUNIOR - ES7960

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

requerendo a reforma da condenação ao Estado no pagamento de honorários advocatícios arbitrado na sentença a favor do Advogado Dativo.

Em suas razões, a Procuradoria Geral do Estado se insurge contra o arbitramento de honorários ao defensor dativo nomeado Dr. Nelson Moreira Junior, OAB/ES 7.960, no valor de 100 URH’s que na data da decisão, qual seja 2006, equivalia a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Fundamenta que o montante está muito acima do previsto no Decreto 2821-R de 2011, que o orienta o pagamento dos honorários dos Defensores Dativos pelo Estado, deste modo, pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios numa monta entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

17 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013045-69.2001.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: NELSON MOREIRA JUNIOR

Advogado do(a) RECORRIDO: NELSON MOREIRA JUNIOR - ES7960

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Conforme relatado,
trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
requerendo a reforma da condenação ao Estado no pagamento de honorários advocatícios arbitrado na sentença a favor
Dr. Nelson Moreira Junior, OAB/ES 7.960, em razão de sua atuação em primeiro e segundo grau de jurisdição.

Na sentença de proferida em 05/10/2006 por ocasião do segundo júri foi fixado o pagamento de 100 (cem) URH’s a título de honorários ao advogado dativo nomeado.

Em razão do arbitramento dos honorários advocatícios, a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da decisão em relação ao valor dos honorários fixados em 100 URH’s, em valor monetário, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Para tanto, alegou ausência de motivação para nomeação de advogado dativo em substituição à Defensoria Pública, em ofensa ao art. 93, IX, da CF/88.

Por fim, requereu que caso fosse mantida a condenação imposta ao Estado, que os honorários fixados na decisão fossem reduzidos ante a singeleza da atuação do advogado dativo e a simplicidade da causa.

Em decisão proferida em 07 de abril de 2021 o Magistrado da 1ª vara criminal de Vitória não reconheceu do recurso interposto pela Procuradoria Geral do Estado por ausência de legitimidade e interesse de recorrer.

Diante disto, a Procuradoria Geral do Estado interpôs Recurso em Sentido Estrito requerendo a redução dos honorários advocatícios arbitrados, sob o argumento da exorbitância do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o que configura ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afetando a toda a sociedade, que é a titular do erário.

Compulsando detidamente os autos verifiquei que o defensor dativo atuou na sessão do Tribunal do Júri em 24 de fevereiro de 2005, com o intento de convencer o Conselho de Sentença acerca da inocência do réu, logrando êxito, pois o réu foi absolvido pelo Conselho de Sentença na data supramencionada.

Apresentadas razões recursais pelo Ministério Público Estadual requerendo a condenação do réu. Em seguida a defesa apresentou as contrarrazões recursais requerendo que a decisão absolutória fosse mantida tendo em vista que não existiam provas nos autos suficientes para condenar o réu.

Em um segundo momento a defesa atuou no Tribunal do Júri do dia 05 de outubro de 2006, usando da palavra por 01 hora e 40 minutos. Trabalhou sua tese buscando dentro da Lei, todos os recursos, que lhe cabiam para demonstrar a negativa de autoria por parte de Valdeci Martins Pereira. Entretanto, o segundo Conselho de Sentença formado entendeu pela condenação do réu.

Com a devida vênia, contrariando o alegado pela Procuradoria Geral do Estado, sobre a “singeleza da atuação do advogado dativo e a simplicidade da causa”, entendo que resta evidente a empenhada atuação do Dr. Nelson Moreira Junior, OAB/ES 7.960 em defender o réu em duas sessões do Tribunal do Júri, além de outras ações neste feito.

Em consulta ao sítio eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional deste Estado, verifico que o órgão prevê somente para a defesa em processo de competência do Tribunal do Júri em Plenário a monta de 100 URH’s.

À época dos fatos, qual seja o ano de 2006, o valor da unidade de URH’s equivalia a R$ 40,00 (quarenta reais).

Ponderados estes pontos, percebo que a remuneração atribuída ao dativo representa menos da metade do valor estabelecido pela OAB/ES, haja vista que o Douto Advogado atuou em um primeiro Tribunal do Júri, em Contrarrazões recursais, um segundo Tribunal do Júri. Desta forma, o valor de 100 URH’s, equivalentes a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixados pelo Doutro magistrado não se mostra exacerbado.

Desse modo, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

No que se refere ao

quantum fixado a título de verba honorária, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

No entanto, entendo por bem manter a fixação dos honorários advocatícios em 100 URH’s, equivalentes a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observando os parâmetros regularmente adotados por esta Corte.

Dessa forma, considerando que o recorrido de fato atuou na defesa do réu em razão de ausência de Defensor Público nomeado para atuar perante a 1ª Vara Criminal de Vitória mantenho a condenação em pagamento de honorários advocatícios.

Nestes termos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROVIMENTO
. 1.
A fixação de honorários em favor
do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade
. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.